Tribunal: STF
Processo: HC 211201
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. pad. Alegação de fragilidade probatória, nulidade e ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e presunção de inocência. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 692.180.



2. A parte impetrante narra que foi reconhecida falta disciplinar com base em fragilidade probatória, sustentando, ainda, a nulidade do ato administrativo e afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, entre outros.



3. A defesa alega que o “reeducando está preso há 12 (doze) anos e 07 (sete) meses e NUNCA COMETEU FALTA DISCIPLINAR DE NENHUMA ESPÉCIE NO CUMPRIMENTO DE PENAS, BEM COMO ESTAVA PRÓXIMO A MONTAR SUA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO”, pleiteando a reforma da decisão nos seguintes termos “Requer-se seja concedida a ordem de ‘HABEAS CORPUS’ liminarmente, em favor de Adão Batista Campos, para o feito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada no r. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo em vista que deixou de analisar fatos de suma importância trazidos pela Defesa, afrontando os princípios da ampla defesa, da prestação jurisprudencial e da devida fundamentação, sendo assim contrária a Constituição Federal e as Leis Infraconstitucionais”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Ainda que assim não fosse, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator